Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora postula a exclusão de débito prescrito, oriundo das dívidas demonstradas nos autos, com vencimento em 14/01/2011 e 14/02/2011, ante o transcurso do prazo prescricional da plataforma “Serasa Limpa Nome”. Intimada pessoalmente, a demandante relatou ao Sr. Oficial de Justiça que possui ciência das ações intentadas pelo causídico; que contratou os serviços do advogado para questionar a existência de dívidas em seu nome, e que não assinou as procurações referentes às ações, uma vez que as primeiras que havia assinado não tinham sido aceitas pelo d. Juízo de origem.
2. Embora essa Relatoria coadune inteiramente com a preocupação da MM.a Juíza sentenciante acerca da advocacia predatória que o TJDFT vem se deparando, dia após dia, face a inúmeras ações judiciais propostas por partes que sequer residem no Distrito Federal, ações essas que poderiam tramitar tranquilamente pelo Juizado Especial, mas que assim não são intentadas certamente visando angariar os honorários de sucumbência, estes devidos na Justiça Comum, todavia, no caso em análise, a extinção do presente processo por ausência de interesse de agir não parece acertada, pois verifica-se a necessidade e a utilidade do provimento judicial vindicado.
3. Recurso conhecido e provido.